Tribunal: TJES
Processo: 5005730-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005730-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.

AGRAVADO: TACIO THOMES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, não conheceu de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante contra decisão que indeferiu pedido de substituição do perito nomeado em Ação de Constituição de Servidão Administrativa. A embargante sustenta contradição quanto ao fundamento da ausência de urgência para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição interna, ao afastar a urgência no pedido de substituição do perito judicial e concluir pela inadmissibilidade do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza Embargos de Declaração deve ser interna à decisão, consistente em comandos inconciliáveis dentro do próprio acórdão, e não entre a decisão e os argumentos da parte, a prova dos autos ou a legislação aplicável.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente ao reconhecer a ausência de urgência qualificada que justificasse a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, inexistindo contradição interna.

O recurso busca rediscutir o mérito da decisão embargada, finalidade incompatível com os limites dos Embargos de Declaração, que se destinam exclusivamente a suprir omissão, sanar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição que enseja Embargos de Declaração é apenas a interna à decisão, consistente em comandos inconciliáveis nela própria.

A ausência de urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC afasta o cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão que indefere substituição de perito.

Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, 1.015 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988 (REsp 1.696.396/MT).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005730-68.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.

EMBARGADOS:
TACIO THOMES e RUTH OLIVEIRA THOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração
oposto por Neoenergia Morro do Chapéu Transmissão e Energia S/A devido ao Acórdão de ID 14267140, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, cuja ementa peço vênia para transcrever:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE PERITO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa, em que se indeferiu o pedido de substituição do perito engenheiro civil por engenheiro agrônomo designado para avaliação de imóvel rural para fins indenizatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere o pedido de substituição do perito judicial, diante da regra do art. 1.015 do CPC e da possibilidade de aplicação da taxatividade mitigada
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.

O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, que não contempla expressamente a decisão sobre substituição de perito. 2. O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC apenas nos casos em que se verifica urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação, conforme entendimento firmado no Tema 988 (REsp 1.696.396/MT). 3.
No caso concreto, não se identifica urgência capaz de justificar a mitigação da taxatividade do art. 1.015, uma vez que a alegação de inadequação do perito pode ser analisada oportunamente em sede de apelação, sem prejuízo à parte.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES confirma a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere a substituição do perito, por ausência de previsão legal específica e de urgência qualificada. 5. A ausência de cabimento configura vício intrínseco que impede o conhecimento do recurso, conforme previsto no art. 932, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento
: 1.
A decisão interlocutória que indefere pedido de substituição de perito não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, nem comporta a aplicação da taxatividade mitigada quando ausente urgência qualificada.
2. A ausência de cabimento do agravo de instrumento constitui vício intrínseco de admissibilidade, que obsta seu conhecimento. (
Sem grifos no original
)

Nas razões de ID 14432861, sustenta a Embargante a existência de contradição no acórdão, aos seguintes argumentos: (
i
) as razões do Agravo de Instrumento demonstraram risco de dano pela realização de perícia por profissional sem qualificação técnica adequada, o que comprometeria o
quantum
indenizatório e os direitos do expropriado, conferindo urgência à matéria; (
ii
) o fundamento da ausência de urgência seria contraditório, pois a produção da prova pericial por profissional especialista é imprescindível à adequada solução da controvérsia e; (
iii
) a preclusão impede a impugnação do perito se não realizada logo após sua nomeação, o que seria contraditório com a afirmação de que a matéria poderia ser apreciada em apelação.

Acerca do referido vício, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

“É co
ntraditória a decisão quando constar fundamentação ou solução x e y na mesma decisão, de modo a criar insegurança jurídica e mesmo interpretação duvidosa a respeito do quê, de qual comando entre os contraditórios deve prevalecer. A contradição deve ser interna, ou seja, constante da própria decisão embargada em si mesma considerada. Caso haja contradição entre o decidido e a prova dos autos (fato, documento, conclusão pericial), ou entre o decidido e texto da lei ou de dispositivo normativo (súmula vinculante, súmula, decisão em RG, RERep ou RespREp), poderá ter havido error
in judicando
e são incabíveis os Edcl pelo vício da contradição.” (
in
Código de Processo Civil Comentado, 23ª ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2025)

De fato, a contradição que torna possível a interposição de Embargos de Declaração é aquela constante na própria decisão, não podendo o recurso se fundamentar em eventual contradição com a prova dos autos ou argumentos nestes expostos – como pretende o Embargante –, a lei, a doutrina ou a jurisprudência.

Assim, do simples confronto dos trechos sublinhados da ementa com as alegações expostas no recurso constata-se tão somente o inconformismo da parte com o acórdão objurgado, porquanto adotada conclusão em sentido oposto ao defendido tanto nas razões do Agravo quanto dos Aclaratórios, inexistindo o mencionado vício, na medida em que, frise-se,
os fundamentos apresentados quando do julgamento do Agravo são claros e inequívocos, sendo a argumentação recursal devidamente refutada.

Vale mencionar que a alegação da Embargante de que a necessidade de perito com qualificação técnica específica configura urgência, não se alinha ao conceito de urgência qualificada exigido pelo Tema 988 do STJ, de modo que eventual inadequação do perito ou nulidade da perícia pode ser arguida em preliminar de apelação, como consignado no voto condutor.

Assim, e tendo em vista que os Embargos de Declaração têm a finalidade de complementar decisão omissa, aclarar aquela obscura, sanar contradição, bem como corrigir erro material, consoante preceitua o art. 1.022 do CPC, não se prestando, pois, a apreciar novamente o mérito da decisão embargada, como pretendem as Embargantes no caso em testilha, evidente que não merece prosperar o recurso em comento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGO
S
DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.